Tribunal: TJPA
Processo: 0004085-39.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004085-39.2017.8.14.0108

APELANTE: ALIRO ALVES BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa previsto no art. 180,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos subjetivos que caracterizam a receptação dolosa, ou se é cabível a desclassificação para a forma culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta, e pela consulta que atestou tratar-se de veículo produto de furto.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas policiais e, sobretudo, pela confissão parcial do réu na fase inquisitorial, quando declarou ter emprestado o veículo de pessoa sabidamente envolvida em furtos de motocicletas, o que demonstra o dolo.

5. Nos crimes de receptação, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a licitude do bem ou o desconhecimento de sua origem ilícita, o que não ocorreu nos autos.

6. Ausentes elementos que afastem o dolo ou que justifiquem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos revelam o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), afastando a desclassificação para receptação culposa. 2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a licitude da posse do bem.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0736291-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.12.2021; TJDF, ApCrim n. 0711187-96.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21.9.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aliro Alves Barbosa apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP (ID 16936029).

O apelante requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 16936112).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16936118), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 22117605).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
margem para acolher o pleito de
desclassificação
do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de 1 moto de marca Honda/CG, cor vermelha, placa NSI-1167 (ID 16936009, pág. 9) com registro de furto (ID 16936009, pág. 10), localizada na posse do apelante.

A
autoria
exsurge da prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, transcrita no essencial:

Antônio Cesar de Jesus:

“Que se recorda da situação. Que estavam em ronda pela cidade, no percurso da BR 155. Que avistaram os 3 rapazes passando de motocicleta e resolveram abordar. Que fizeram a averiguação do veículo e constataram que era produto de furto/roubo. Que conduziu os mesmos para a delegacia. Que não se recorda se o réu falou de quem adquiriu a motocicleta ou qual valor foi pago. Que conhecia o acusado em ocasião semelhante a situação. Que a moto estava em boas condições de uso, sem ser muito nova ou muito velha. Que não tem certeza, mas acredita que a moto era preta”. (mídias audiovisuais de IDs 16936045, 16936049 e 16936055)

Osmar Ferreira Costa:

“Que se recorda dos fatos. Que na noite vinha o acusado e mais 2 pessoas na moto. Que pararam eles e foram averiguar, quando verificaram que a moto tinha registro de furto/roubo no Detran. Que não se recorda o estado da moto. Que possuem aplicativo que informa se a moto tem registro de furto/roubo. Que perguntado se recorda se o acusado informou de quem adquiriu a motocicleta e qual o valor, respondeu que lembra que o acusado falou que comprou de alguém, porém não lembra o valor. Que perguntado se o acusado disse que sabia que a moto tinha registro de furto ou roubo, respondeu que não foi perguntado ao acusado. Que o acusado havia bebido”. (mídias audiovisuais de IDs 16936066 e 16936087)

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o réu relatou o seguinte na fase inquisitorial:

“(...) estava no km 02 na festa do Paqueras, quando pediu emprestada uma motocicleta de marca HONDA/CG, COR VERMELH, PLACA NSI-1167, de um nacional que o interrogado conhece de Evaldo; QUE, interrogado veio até o km 100, buscar seus amigos, Walisson e André, quando ao retornar para o km 02, o mesmo foi abordado por policiais militares na BR 155, os quais revistaram o interrogado, e após consultaram a moto que o interrogado estava, a qual foi constatada que é produto de roubo/furto; QUE, a polícia militar perguntaram onde estaria o dono da motocicleta, e o interrogado disse que estaria na festa Paqueras, e que ele residia na cidade de Canaã dos Carajás/PA; QUE, sabe por terceiros que Evaldo rouba motos; QUE, nega ser o proprietário da motocicleta”.

Com efeito, a declaração do réu na fase de inquérito policial é particularmente relevante para a configuração do dolo, pois admitiu ter pegado a motocicleta emprestada de um homem chamado Evaldo e, em seguida, relatou que "sabe por terceiros que Evaldo rouba motos". Desta forma, as circunstâncias fáticas revelam o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, o que afasta qualquer dúvida sobre o desconhecimento prévio da ilicitude do bem.

Nesse sentido, com a apreensão do produto de crime que foi recebido e conduzido pelo apelante, conforme afirmado por ele na fase policial e corroborado pelo depoimento das testemunhas policiais, cabia a ele o ônus de comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova, o que não restou demonstrado nos autos pelo apelante.

Neste contexto, é o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “no crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.” (TJDFT,
ApCrim n. 0736291-22.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.12.2021).

In casu,
o apelante não apresentou qualquer testemunha ou documento que demonstre que comprovasse a tese de ausência de dolo (TJDF,
ApCrim n. 0711187-96.2022.8.07.0009
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21.9.2023), razão pela qual não há margem para acolher o pleito desclassificatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025